Tribunal: TJMT
Processo: 0001443-97.2015.8.11.0027
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

Número do Protocolo: 167005/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ENTIDADE FILANTRÓPICA – IMUNIDADE DE ICMS NA VENDA DE MERCADORIA – PRECEDENTE STF – RE 210.251 – ENTIDADE NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE INTUITO COMERCIAL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

Na esteia do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 210.251 – EDv/SP, “as entidades de assistência social são imunes em relação ao ICMS incidente sobre a comercialização.
Não há que se falar em incidência do ICMS quando resta demonstrada que a entidade assistencial não é contribuinte do imposto e não se evidencia a habitualidade ou o intuito comercial na operação de venda de madeira - objeto de doação.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos Autos de Mandado de Segurança n. 167005/2016, impetrado pelo Município de Itiquira, contra ato do Gerente de Tributos Estaduais - SEFAZ/MT, confirmou a liminar, concedendo a segurança vindicada, determinando ao impetrado que, emitisse a Nota Fiscal Avulsa, nos moldes da inicial. (Fls.27v/28-TJ.)
O apelante Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais (46/48), sustenta, em síntese, que a operação de venda de madeira é alheia as atividades institucionais da entidade, de modo que não haveria espaço para a subsistência da imunidade, além de que o art. 150, VI, “c”, da CF/88 somente abrange patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, nada aludindo a operações de circulação de mercadorias, cujos negócios jurídicos de transferência de titularidade concernente a bens objeto de comércio são base de cálculo do ICMS.
Pugna, assim, pelo provimento do recurso e reforma da sentença atacada, para o fim de ser a segurança denegada.
A Apelada juntou as contrarrazões, refutando todo o alegado pela parte Apelante. (fls.56/61-TJ).
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se a espécie de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, visando desconstituir a sentença proferida pelo juízo a quo, que concedeu a segurança vindicada para assegurar à impetrante a não incidência do imposto ICMS na operação de venda de mercadoria objeto de doação, em razão da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “c” da CF/88.

Pois bem. Este Egrégio Tribunal tem reiteradamente decidido questões idênticas ao caso ora analisado, de modo que o entendimento externado pelo Juízo singular está em sintonia com a decisão em reexame.
Os autos revelam que o Município de Itiquira, impetrou mandado de segurança em face da negativa do Estado de Mato Grosso emitir nota fiscal avulsa solicitada para acobertar a operação de venda de madeiras serradas, recebidas por doação do Poder Judiciário, referente ao feito originário Termo Circunstanciado de numeração única 831-62.2015.811.0027 - código n. 38455 da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, avaliadas no importe de R$ 26.563,44 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos).
Outrossim, mencionadas madeiras doadas, já foram alienadas à empresa “Valencio e Silva Ltda- ME”, inscrito sob o CNPJ/MF sob o nº 04.132.133/0001-72, com sede na Avenida Saul Elkind, nº 333, Bairro Residencial Quadra Norte, Londrina - PR – CEP 86.086-000, cujo valor da venda foi no importe de R$ 13.500,00 (treze mil, quinhentos reais).
O juízo monocrático concedeu a almejada segurança por entender que a operação mercantil é imune à incidência do imposto estadual (ICMS), em razão de a entidade assistencial estar sujeita à desoneração tributária, sendo este o ponto crucial de irresignação do ente público no presente apelo.
Vejamos. A imunidade tributária é assegurada às instituições que prestam assistência social desde a Constituição Federal de 1946, artigo 31, V, “b”, senão vejamos:
“Art 31 – A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado: V – lançar impostos sobre: b) templos de qualquer culto bens e serviços de Partidos Políticos, instituições de educação e de assistência social, desde que as suas rendas sejam aplicadas integralmente no País para os respectivos fins;”
A Emenda Constitucional 18/65, responsável por reformar o sistema tributário, manteve a imunidade tributária a tais instituições, em seu artigo 2º, IV, “c”, in verbis:
“Art. 2º – É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: IV – cobrar impostos sobre: c) o patrimônio, a renda ou serviços de Partidos políticos e de instituições de educação ou de assistência social, observados os requisitosfixados em lei complementar;”
O artigo 20, III, “c”, da Constituição de 1967 sustentou novamente a imunidade tributária das instituições dedicadas à educação ou assistência social, in verbis:
“Art 20 – É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: c) o patrimônio, a, renda ou os serviços de Partidos Políticos e de instituições de educação ou de assistência social, observados os requisitos fixados em lei;
Por fim, o artigo 150, VI, “c”, da Constituição Federal de 1988, também normatizou a proibição da cobrança de impostos às instituições destinadas ao fim social, assim dispondo:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI – instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;”
Por conseguinte, o parágrafo 4º do aludido dispositivo constitucional esclarece que a imunidade, nessa hipótese, somente abrange o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades essenciais das entidades. “§4º – As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.”
O professor Paulo de Barros Carvalho, em sua obra ‘Curso de Direito Tributário’, 16ª Ed, assim define a imunidade tributária:
“A classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas, contidas no texto da Constituição Federal, e que estabelecem, de modo expresso, a incompetência das pessoas políticas de direito constitucional interno para expedir regras instituidoras de tributos que alcancem situações específicas e suficientemente caracterizadas.”
São, portanto, normas-regras, com aplicação constitucionalmente definida, conforme elucida Rafael Nichele, ipsis litteris:
“As imunidades tributárias são normas aplicáveis a situações específicas, suficientemente caracterizadas e perfeitamente identificadas na Constituição Federal. Embora possuam, entre seus fundamentos, valores e princípios constitucionalmente que se pretendam incentivar e prestigiar, com estes últimos não se confundem. Note-se que se aplicando o critério distintivo adotado, qual seja, o grau de determinação do fim e da conduta, verifica-se que as imunidades tributárias são normas-regras, uma vez que possuem justamente um grau maior de determinação da ordem e maior especificação dos destinatários (instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, desde que atendidos os requisitos da lei, na hipótese da alínea c do art. 150, VI, da CF). Noutras palavras, são normas-regras porque atingem certos fatos, pessoas e situações, bem determinadas na Constituição, diferentemente das normas-princípios que possuem como característica uma maior generalidade dos destinatários, bem como uma menor determinação da ordem. Não é o que ocorre com as imunidades tributárias. Daí a sua caracterização como norma jurídica estilo regra.” (in ‘Revista Tributária e de Finanças Públicas’. São Paulo, nº 49, 2008)
Com efeito, os entes federados não podem cobrar impostos sobre patrimônio, renda e serviços dessas entidades sem fins lucrativos, se estes estiverem voltados às suas finalidades essenciais.
Na hipótese resta apreciar se a operação mercantil praticada pela apelada, qual seja, venda de madeira objeto de doação, é imune ao imposto estadual ICMS.
No caso, penso que sim. Isso porque, a entidade não é contribuinte do imposto, já que não pratica a operação com habitualidade ou com intuito comercial, como exige o art. 4º da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), que regulamenta o ICMS, assim também, não está inserida nas exceções do § único do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 4º. Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.
Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial; I – importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade; II – seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização.”
De fato, a recusa da autoridade coatora em expedir o documento fiscal referida presunção não pode prosperar, haja vista que a entidade assistencial não possui finalidade lucrativa, conforme pode ser constatado da cópia do cartão de comprovação de inscrição e de situação cadastral e ata de assembleia.
Outrossim, não se vislumbra o requisito da habitualidade, já que a alienação é esporádica, proveniente de doação de madeira apreendida pelo Poder Judiciário.
Assim, na hipótese dos autos, restou assentado que a alienação dos bens seria destinada a consecução dos fins institucionais da associação, não havendo, assim, que se falar de intuito comercial, já que o produto da venda será revertido em benefício da própria entidade assistencial como coaduna o art. 14, II, do CTN.
Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 210.251-ED, o qual teve como Relator o ilustre Min. Mendes, entendeu que a imunidade tributária das entidades beneficentes presentes no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal tem o sentido de “preservação, proteção e estímulo às instituições beneficiadas”.
Ademais, segundo entendimento do STF (ADIN 939-7, Rel. Min. Sidney Sanches) as imunidades estão inseridas no campo de limitações constitucionais ao poder de tributar, sendo, portanto, cláusulas pétreas, visto serem asseguradoras de direitos e garantias individuais, nos moldes do artigo 60, §4º, IV, da Constituição Federal.
No mesmo sentido acima, têm se posicionado ambas as Câmaras de Direito Público e Coletivo, como se infere dos seguintes julgados, in verbis:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RATIFICOU A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ENTIDADE FILANTRÓPICA – IMUNIDADE DE ICMS NA VENDA DE MERCADORIA RECEBIDA COMO DOAÇÃO – ENTIDADE NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – ATIVIDADE DE MERCANCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. Não incide ICMS sobre comercialização de mercadorias adquiridas pelas entidades de assistência social, ante a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. IV, alínea c, da Constituição Federal.” (AgR 133675/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) (destaquei)
“RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA DE OFÍCIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA À ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GARANTIDA PELO ART. 150, INCISO VI, “C”, DA CF – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTO NO ART. 14, DO CTN – SENTENÇA RATIFICADA– RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal também se aplica ao ICMS, desde que desde que a atividade seja relacionada com as finalidade essenciais da entidade. A concessão da imunidade tributária garantida às entidades de assistência social é condicionada a presença dos requisitos exigidos em lei, qual seja, o artigo 14, do Código Tributário Nacional.” (ReeNec 101111/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016) (destaquei)
Portanto, as instituições com fins educacionais e sociais são de precioso valor para a Administração Pública, visto que prestam serviços essenciais à sociedade de seu encargo por força constitucional, ou seja, atuam com o desígnio de suplementar os esforços públicos na busca da satisfação das garantias constitucionais exigidas pelos cidadãos.
Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em remessa necessária, RATIFICO a sentença sob reexame.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES – RELATOR